Tribunal: TJMT
Processo: 1010567-33.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010567-33.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR - CNPJ: 26.555.235/0012-96 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PEREIRA COELHO - CPF: 419.065.942-87 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR - CNPJ: 26.555.235/0012-96 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PEREIRA COELHO - CPF: 419.065.942-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

EMBARGADO:
MARIA DE LOURDES PEREIRA COELHO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transações bancárias fraudulentas, mas afastou a condenação por danos morais, redistribuindo os ônus
da
sucumbência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais (CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 927) e fundamentos invocados no recurso, como o padrão transacional da correntista e a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ ao caso; e (
ii
) saber se a rejeição do pleito indenizatório por danos morais decorreu de erro material ou de premissa equivocada, ensejando efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese principal da controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira à luz do CDC e da Súmula 479/STJ, ao considerar configurado o fortuito interno e a falha na prestação do serviço.

Não se verifica omissão relevante no julgado, uma vez que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não compromete a validade da decisão, se a tese jurídica correspondente foi devidamente analisada.

O inconformismo das partes com a solução adotada não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, revelando pretensão de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

O pleito de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, se não demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, quando a tese jurídica subjacente foi enfrentada no acórdão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre todos os argumentos das partes, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1637263/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
20.08.2020; TJMT, N.U 1018366-27.2024.8.11.0041, j. 11.09.2025; TJMT, N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
de Embargos de Declaração apresentado
s
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
e
MARIA DE LOURDES PEREIRA COELHO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1010567-33.2024.8.11.0040
, que
deu

parcial
provimento ao recurso interposto pelo
Embargado

afastando a condenação por danos morais e redistribuindo os ônus sucumbenciais, mas mantendo a condenação à restituição dos valores objeto da lide.

A
1°
Agravante sustenta que a decisão deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente: a análise do nexo causal à luz do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; a distinção entre fortuito interno e externo; e a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ ao caso concreto.

Aduz que as operações financeiras foram realizadas pela própria correntista, com uso de senha e dispositivo de autenticação, sob indução de golpe de engenharia social, o que caracterizaria fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Argumenta que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, inclusive com precedentes anexados ao recurso.

Afirma ainda que o acórdão incorreu em omissão quanto à prova do padrão transacional da correntista, que já realizava movimentações expressivas, afastando qualquer anomalia.

Reforça que inexiste respaldo técnico, normativo ou constitucional para exigir do banco o bloqueio automático de transações legítimas, o que, segundo a Agravante, violaria os princípios da legalidade, livre iniciativa e autonomia privada.

Dessa forma
, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência de falha na prestação do serviço, com consequente reforma da decisão agravada e improcedência dos pedidos formulados pela parte adversa.

Disserta, ainda, sobre a necessidade de prequestionamento dos
artigos
aludidos ao recurso.

Por sua vez
, o Embargado

apresentou contrarrazões
em ID.
341815855

pelo desprovimento do recurso
.

De mais a mais, a 2° Embargante
,
sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão e incorre em premissa equivocada (erro material), pois deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva da instituição financeira prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inaplicabilidade da tese de mero dissabor contratual em hipóteses de fraude bancária.

Aduz que o acórdão ignorou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
, consubstanciado na Súmula 479, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

Afirma ainda que, conforme jurisprudência dominante, em casos de fraude bancária, o dano moral é
in
re

ipsa
, não sendo exigível a comprovação de prejuízo psicológico concreto, bastando a demonstração da indevida movimentação financeira e da exposição da vítima ao risco, o que configuraria violação aos direitos da personalidade.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos
E
mbargos de
D
eclaração, com o acolhimento do recurso para integração do acórdão, enfrentamento das matérias omissas e consequente reforma do julgado, para restabelecer a condenação por danos morais e a redistribuição do ônus sucumbencial.

De outro lado
, o Embargado

não apresentou
contrarrazões
, conforme certificado
em ID.
341818381
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
S
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
e MARIA DE LOURDES PEREIRA COELHO

EMBARGADOS:

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata
m
de
Embargos de Declaração apresentado
s
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

e
MARIA DE LOURDES PEREIRA COELHO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1010567-33.2024.8.11.0040
, que
deu

parcial provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais e redistribuindo os ônus sucumbenciais, mas mantendo a condenação à restituição dos valores objeto da lide.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto pela instituição financeira deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Maria de Lourdes Pereira Coelho em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT, em virtude da ocorrência de diversas transações bancárias realizadas mediante fraude perpetrada por terceiros, ocasionando significativo prejuízo patrimonial à autora.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na teoria do risco do empreendimento e na Súmula 479 do STJ, condenando a requerida à restituição do valor subtraído e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:

(i) Não houve falha sistêmica ou defeito na prestação do serviço;

(
ii
) A própria autora realizou as operações bancárias voluntariamente, ainda que sob indução de terceiro, utilizando seu dispositivo pessoal, senha e ambiente habitual;

(
iii
) As movimentações financeiras realizadas não podem ser consideradas atípicas, tendo em vista que, em março de 2024, a autora recebeu um TED no valor de R$ 140.000,00 e efetuou transferência de R$ 100.000,00 no mesmo dia, o que afastaria a alegada anormalidade das operações de 25/06/2024;

(
iv
) O evento danoso decorreu de golpe baseado em engenharia social, sem qualquer violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, o que configuraria fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano experimentado pela autora;

(v) A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, pois trata de fraudes decorrentes de falhas internas e estruturais da instituição financeira (fortuito interno), o que não se verifica nos autos;

(vi) A ausência de bloqueio das transações realizadas com senha pessoal e dentro dos limites da conta não pode ser interpretada como falha, visto que o sistema bancário, nos moldes atuais, não dispõe de mecanismos para interceptar transferências voluntariamente executadas pelo próprio cliente em tempo real, sobretudo quando não há registro de anormalidade objetiva que exija intervenção automática;

(
vii
) A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada diante da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inapropriado atribuir-lhe o ônus de reverter os efeitos de fraude em que não teve qualquer ingerência.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a falha na prestação do serviço e a vulnerabilidade decorrente da sua condição pessoal.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Mérito Recursal.

Da responsabilidade objetiva e do fortuito interno.

A controvérsia versa sobre a responsabilidade da instituição financeira por prejuízo decorrente de fraude eletrônica praticada por terceiro, consubstanciada em múltiplas transações realizadas via aplicativo bancário, sob indução por meio do golpe conhecido como “falsa central de atendimento”.

Consta dos autos que, em 25 de junho de 2024, a autora, pessoa idosa e hipossuficiente, foi contatada por indivíduo que se passou por funcionário da instituição financeira requerida, ocasião em que lhe foram transmitidas informações bancárias detalhadas, com aparência de veracidade. A autora, acreditando na legitimidade da interlocução, realizou 23 transações financeiras
por meio do aplicativo bancário, totalizando o valor de R$ 56.548,00, conforme relatado na inicial.

Inicialmente, é imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2º da Lei n.º 8.078/90.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Todavia, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, especificamente no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), é necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a
“culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Assim, a conduta omissiva da requerida revela falha na prestação do serviço, sendo indevida a transferência da responsabilidade pelo prejuízo ao consumidor.

No caso em apreço, o fato de as transações terem sido realizadas a partir de primeiro contato do fraudador mediante positivo da própria vítima não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, especialmente quando demonstrada a atipicidade das movimentações, tanto em volume quanto em frequência, e diante da inércia da requerida em adotar medidas preventivas eficazes para interceptá-las.

Ademais,

O argumento de que a autora teria movimentado valores expressivos em momento anterior (TED de R$ 140.000,00 em março de 2024) igualmente não merece acolhida. A referida operação foi pontual, justificada por depósito judicial proveniente de retroativo de aposentadoria por invalidez, justificada através do extrato do pagamento de precatório, acostado ao
ID 323201896
o que não descaracteriza o padrão financeiro modesto da consumidora, cuja renda mensal é de R$ 1.412,00.

Portanto, o comportamento financeiro da autora no dia 25/06/2024 – com 23 transações sucessivas, totalizando
R$ 56.548,00
– destoou
completamente do padrão usual
, impondo à instituição financeira o dever de identificar o risco e bloquear as operações. Tal omissão caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo quando se leva em conta a hiper vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, sem familiaridade com o meio digital.

O próprio extrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira recorrente
(ID 323201893)
evidencia a inexistência de movimentações expressivas ou frequentes na conta da cooperada, denotando um histórico de baixa atividade financeira. Tal circunstância reforça a conclusão de que as transações impugnadas destoam completamente do perfil habitual da correntista, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança e alerta da instituição, caso estivessem sendo devidamente observados.

Noutro giro, outro ponto que merece destaque, é a alegação de que o recente ativamento do mobile token dificultaria a identificação de um padrão de comportamento financeiro não merece prosperar. O fato de o dispositivo de segurança ter sido habilitado apenas um mês antes dos eventos fraudulentos não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela verificação da regularidade das transações realizadas.

Com efeito, a ausência de histórico extenso de movimentações após a ativação do token impõe, ao contrário do sustentado pela agravante, maior rigor na análise e validação das operações subsequentes, justamente por se tratar de conta com novo meio de autenticação e ainda sem padrão consolidado de uso.

A instituição financeira, detentora dos meios técnicos necessários à detecção de operações atípicas, deveria ter implementado mecanismos de controle adicionais, como a exigência de validação reforçada ou contato prévio com a cliente, quando
identificada movimentação de vulto ou incompatível com o perfil médio da conta. A mera alegação de curta duração do uso do token não constitui excludente de responsabilidade, tampouco justifica a inércia na adoção de medidas preventivas mínimas.

Assim, não se acolhe a tese de que o curto período de utilização do mobile token inviabilizou a detecção de anomalias, pois o dever de segurança é inerente à atividade bancária e independe do tempo de uso do dispositivo, devendo a cooperativa responder pelos prejuízos decorrentes das transações fraudulentas.

Por fim, não se pode imputar ao usuário comum, muitas vezes sem domínio técnico, a responsabilidade por fraudes sofisticadas e perpetradas mediante engenharia social, especialmente quando já há jurisprudência consolidada sobre a hipossuficiência técnica do consumidor diante de instituições financeiras.

A assunção do risco pelo fornecedor de serviços abrange o dever de zelar não apenas pela segurança das transações, mas também pela identificação efetiva dos titulares de contas, pela verificação de comportamentos suspeitos e pela capacidade de reagir a alertas de fraude.

A jurisprudência mais recente tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários é configurada quando demonstrada falha na segurança de seus canais digitais que possibilita fraude por terceiros.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

3. A devolução simples é cabível nos casos em que o banco não foi o destinatário final dos valores transferidos em fraude. 4. O dano moral decorrente de fraude
bancária não se presume e exige comprovação de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

5. A ausência de sistemas eficazes de detecção e bloqueio de transações atípicas caracteriza vício na prestação de serviço bancário.

6. A responsabilidade do banco independe de enriquecimento direto, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço. [...]. (TJSP; Apelação Cível 1024912-64.2024.8.26.0564; Relator (a):
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2025; Data de Registro: 13/10/2025)

Destarte, não tendo sido comprovado, pela ré, que adotou providências eficazes e tempestivas para evitar ou mitigar o prejuízo — o que lhe incumbia, nos termos da inversão do ônus da prova expressamente determinada no processo — não se pode reconhecer o rompimento do nexo de causalidade.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Nesse ponto, as alegações da parte recorrente merecem acolhimento.

Explico.

No presente caso, a parte recorrida não demonstrou a ocorrência de qualquer abalo efetivo à sua honra, imagem ou dignidade que ultrapassasse o mero dissabor decorrente de divergência contratual, situação que, por si só, não enseja reparação de natureza extrapatrimonial.

Cumpre destacar que não há nos autos qualquer comprovação de tentativa administrativa prévia de solução do impasse, seja por meio de contato formal com a instituição financeira, seja junto a órgãos de defesa do consumidor. Essa omissão evidencia a ausência de postura conciliatória e reforça o caráter meramente patrimonial da controvérsia.

Ademais, não se verifica a ocorrência de fato público, vexatório ou de ampla repercussão que tenha desabonado a moral ou a imagem da recorrida perante terceiros, circunstância imprescindível à configuração do dano moral indenizável.

Dessa forma, inexistindo prova concreta de prejuízo de ordem moral, e tratando-se apenas de contrariedade própria de relações contratuais, impõe-se o afastamento do pleito indenizatório, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria de que o dano moral não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e instituição financeira atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade objetiva do banco decorre do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas por comprovação de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo.

Ainda que o golpe tenha se iniciado em ambiente externo (WhatsApp), a consumação ocorreu por meio do sistema bancário, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade da instituição, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O banco não demonstrou ter adotado medidas de segurança adequadas para impedir a efetivação da transação atípica, que envolvia valor elevado e ausência de histórico entre as partes, configurando falha na prestação do serviço.

O vício de consentimento está caracterizado, pois o consumidor agiu sob erro induzido por ardil, o que invalida o suposto consentimento na transação, ainda que tenha inserido senha ou utilizado token.

O prejuízo de R$ 3.688,82 foi comprovado documentalmente, justificando a restituição simples do valor, com correção monetária e juros de mora.

Não se verifica dano moral indenizável, uma vez que os fatos descritos não ultrapassam a esfera do mero dissabor, não havendo prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança de seu sistema que permite a consumação de fraude eletrônica, ainda que iniciada fora do ambiente bancário.

O vício de consentimento decorrente de induzimento em erro por fraude externa invalida a autorização de transação bancária.

A restituição simples do valor subtraído é devida quando comprovado o prejuízo e a falha na prestação do serviço.

A configuração do dano moral exige prova de abalo significativo à esfera extrapatrimonial do consumidor, não se presumindo em hipóteses de fraude bancária sem repercussões relevantes.

[...]
(N.U 1041929-70.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025)

Da redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o acolhimento parcial dos pedidos recursais formulados pela concessionária recorrente, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, em observância ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira recorrente decaiu dos pedidos relativos às condenações por danos materiais ante a conduta ilícita, enquanto a autora/recorrida restou vencida quanto ao pleito de pagamento por danos morais indenizáveis, diante da ausência de efetiva comprovação dos alegados prejuízos.

Dessa forma, redistribui-se o ônus de sucumbência, fixando-se que a
ré/apelante deverá arcar com 70% (setenta por cento)
das custas processuais e honorários advocatícios,
cabendo à autora/recorrida o pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes
, observada, quanto a esta, eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO:

(i) excluir a condenação ao pagamento de danos morais;

(
ii
) Por conseguinte, determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em proporção equitativa entre as partes, atribuindo à concessionária ré/recorrente o pagamento de
70% (setenta por cento)
das custas processuais e honorários advocatícios, e a parte autora/recorrida o pagamento dos
30% (trinta por cento) restantes
, devendo essa apuração incidir sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor/recorrido, beneficiário da gratuidade judiciária, mantendo-se,

quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

É como voto.
”
[...]

OMISSÃO

Na
análise dos embargos de declaração interpostos pela
s

partes
revela
-se
que não há omissão relevante no acórdão impugnado, tampouco qualquer vício apto a justificar o acolhimento da medida excepcional.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam apenas suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. No entanto, não se confundem com meio recursal próprio para reanálise da causa ou substituição do mérito já decidido.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há omissão quando o julgador aprecia a tese jurídica central, ainda que não analise isoladamente cada fundamento apresentado:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

No caso concreto, o acórdão apreciou a tese principal da controvérsia: a responsabilidade civil da instituição financeira por transações realizadas mediante fraude (engenharia social). Ao reconhecer a responsabilidade objetiva da cooperativa, o voto implicitamente afastou todas as alegações de excludente de responsabilidade, como o fortuito externo, a culpa exclusiva da vítima e a ausência de falha sistêmica.

A operação foi realizada com autenticação válida e credenciais legítimas, sem indício de violação do sistema bancário ou participação da instituição financeira na fraude, sendo que o evento decorreu de golpe praticado por terceiro com culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Inclusive a jurisprudência majoritária dessa Turma Recursal e do TJMT é nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
“GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS FORNECIDAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO
EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO OU VAZAMENTO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO. PERFIL DO CONSUMIDOR QUE AFASTA HIPERVULNERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO PROVIDO. (...) (N.U 1018366-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 4.
A análise da responsabilização bancária foi realizada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se que o golpe da falsa central telefônica, executado por meio de
spoofing
telefônico e engenharia social, configura hipótese diversa daquelas amparadas pela Súmula 479 do STJ, pois não houve falha no sistema de segurança da instituição ou violação dos mecanismos de proteção de dados.

5. A fraude foi consumada exclusivamente por meio de engenharia social, técnica pela qual o fraudador induz a vítima a voluntariamente fornecer informações sigilosas, caracterizando-se a excludente de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, configurando fortuito externo.

(...) (N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA
SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1000371-75.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.(...) (N.U 1003556-30.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO NÃO
PROVIDO. (...) (N.U 1000973-36.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. (...) (N.U 1033164-90.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Os
embargante
s
sustenta
m
a ausência de manifestação expressa sobre os
arts
. 14, §3º, II, do CDC e 927 do CC. Contudo, a jurisprudência entende que não se exige referência literal ao artigo invocado, desde que a tese jurídica correspondente tenha sido apreciada:

“Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais, se a tese jurídica a eles relacionada foi devidamente analisada.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1637263/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
20/08/2020)

A fundamentação do voto é clara ao imputar à instituição financeira o risco da atividade, nos termos do CDC, o que evidencia a análise implícita da excludente do art. 14, §3º, II, e afasta a alegação de omissão.

Os embargos trazem diversas alegações técnicas (como padrão transacional, ausência de norma do BACEN para bloqueio
automático, etc.
). Todavia, tais argumentos não são juridicamente indispensáveis à solução da controvérsia, e sua ausência no voto não implica omissão relevante:

Dessa forma, a omissão somente se configuraria se o acórdão deixasse de analisar tese jurídica essencial para o resultado, o que não se verifica.

Por fim, destaca-se que o inconformismo da parte com o resultado desfavorável não constitui omissão, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência:

Ao pretender rediscutir a tese do fortuito externo e impor sua própria leitura sobre o nexo causal, a embargante ultrapassa os limites estreitos dos embargos de declaração, buscando nova decisão sobre mérito já analisado e decidido.

Perceba que restou devidamente explicado
os motivos que levaram a conclusão do julgamento, não havendo que se falar em
vício de
omissão
.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante,
o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026